Tribunal: TJDFT
Processo: 0730891-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730891-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA APARECIDA LEANDRO DE MEDEIROS AGRAVADO: ANTONIA CRISTINA ROCHA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARILIA APARECIDA LEANDRO DE MEDEIROS, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de despejo proposta em desfavor de ANTONIA CRISTINA ROCHA ARAUJO, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “A prova escrita não é suficiente para demonstrar a locação do imóvel indicado na petição inicial, eis que o contrato de ID. 130007265 não especifica o seu objeto. Diante disso, indefiro a liminar de despejo. (...)” Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de despejo, com liminar, em face da inadimplência da ré/agravada. Argumenta, em síntese, que “o art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato (8245/91) não impõe em nenhum de seus incisos que a inicial seja aparelhada com o contrato que sustenta a locação, razão pela qual a r. decisão ora agravada não poderia impor referida condição”. Sustenta que “o contrato juntado aos autos preenche os requisitos legais para concessão da liminar, pois comprova que a locação não possui qualquer garantia”, condição suficiente para concessão da liminar. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para seja determinada “a expedição de ordem de desocupação voluntária sob pena de despejo , reiterando no ato a autorização para que a caução seja prestada por forma diversa de dinheiro, em razão da delicada situação econômica em que se encontra a autora/agravante.” É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em análise aos autos originários, observo que o único documento utilizado para instruir a ação de despejo foi o contato de locação (ID Num. 130007265 dos autos originários), o qual não informa o imóvel objeto da locação. Não há nos autos documentação alguma que comprove a relação jurídica entre as partes, bem como o inadimplemento alegado. Nesse contexto, entendo ser necessária a dilação probatória para verificar eventual descumprimento contratual, situação incompatível com a medida liminar pleiteada. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DOS FATOS ALEGADOS. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. DECISÃO MANTIDA. 01. A possibilidade de deferimento de despejo liminar está previsto no art. 59, § 1o da Lei do Inquilinato; contudo, há que se levar em conta que a documentação que instrui o processo principal foi apresentada de forma unilateral pelo Autor, que sequer procedeu à notificação do réu para efetuar o pagamento ou desocupar o imóvel, sob as penas da lei. Assim, na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos indispensável à concessão da liminar pleiteada, eis que as provas constantes dos autos não são suficientes para levar à certeza absoluta do pedido, além de o autor não ter prestado a caução exigida pela lei. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1122832, 07070772320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Desse modo, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido antecipatório ora requerido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2022 17:26:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora